Tribunal: STJ
Processo: 0037969-84.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071352 - MT(2026/0037969-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - MT030171O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPETRAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
WRIT
ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, com fundamento na
por ter o
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
originário sido impetrado contra decisão de Desembargador de Tribunal de Justiça
writ
2.
que indeferira pedido liminar em
.
habeas corpus
Consta dos autos prisão em flagrante
posteriormente convertida em prisão preventiva, em processo no qual o agravante foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
3.
Lei n. 11.343/2006.
No agravo regimental, sustenta-se constrangimento ilegal em
razão de excesso de prazo para formação da culpa, pois o agravante permanece preso
desde
sem realização de audiência de instrução e julgamento, requerendo-se
24/07/2025,
a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
e admitir
impetrado contra decisão de
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
Desembargador que indefere liminar em
originário, à vista de alegado excesso de
writ
prazo na formação da culpa do agravante preso preventivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas não merece provimento, permanecendo hígida a decisão que aplicou a
Documento eletrônico VDA56169172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2399a88f-1c29-4fbc-a48f-5b9c4ffeeab5

6.
ao caso concreto.
Súmula n. 691/STF
A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior veda, ressalvadas hipóteses excepcionais, a impetração de
contra
habeas corpus
decisão de Relator que indefere liminar em
anterior, sob pena de indevida
habeas corpus
7.
supressão de instância.
Inexistindo teratologia, flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal evidente na decisão do Desembargador que indeferiu a liminar,
não se justifica a mitigação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. O agravante não apresentou argumentos novos ou circunstâncias fáticas
supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela
qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais Superiores devem aplicar a
para obstar habeas
Súmula n. 691/STF
corpus impetrado contra decisão de Relator que indefere liminar em writ originário,
salvo demonstração inequívoca de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos novos ou circunstâncias aptas a modificar
a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
caput.
Súmula n. 691/STF; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
797.747/RJ,
27/02/2023;
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
740.703/SP,
10/08/2022;
913.339/RJ,
Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
18/12/2024;
AREsp 3.064.347/PR,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJEN
24/12/2025;
1.032.833/RJ,
23/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2399a88f-1c29-4fbc-a48f-5b9c4ffeeab5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071352 - MT(2026/0037969-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - MT030171O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPETRAÇÃO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
WRIT
ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, com fundamento na
por ter o
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
originário sido impetrado contra decisão de Desembargador de Tribunal de Justiça
writ
2.
que indeferira pedido liminar em
.
habeas corpus
Consta dos autos prisão em flagrante
posteriormente convertida em prisão preventiva, em processo no qual o agravante foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
3.
Lei n. 11.343/2006.
No agravo regimental, sustenta-se constrangimento ilegal em
razão de excesso de prazo para formação da culpa, pois o agravante permanece preso
desde
sem realização de audiência de instrução e julgamento, requerendo-se
24/07/2025,
a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55816947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:43
Código de Controle do Documento: 1db59846-2c66-43b1-b091-54f9fde0872a

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
e admitir
impetrado contra decisão de
Súmula n. 691/STF
habeas corpus
Desembargador que indefere liminar em
originário, à vista de alegado excesso de
writ
prazo na formação da culpa do agravante preso preventivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas não merece provimento, permanecendo hígida a decisão que aplicou a
6.
ao caso concreto.
Súmula n. 691/STF
A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior veda, ressalvadas hipóteses excepcionais, a impetração de
contra
habeas corpus
decisão de Relator que indefere liminar em
anterior, sob pena de indevida
habeas corpus
7.
supressão de instância.
Inexistindo teratologia, flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal evidente na decisão do Desembargador que indeferiu a liminar,
não se justifica a mitigação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. O agravante não apresentou argumentos novos ou circunstâncias fáticas
supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela
qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais Superiores devem aplicar a
para obstar habeas
Súmula n. 691/STF
corpus impetrado contra decisão de Relator que indefere liminar em writ originário,
salvo demonstração inequívoca de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. O agravo regimental deve trazer argumentos novos ou circunstâncias aptas a modificar
a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
caput.
Súmula n. 691/STF; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
797.747/RJ,
27/02/2023;
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
740.703/SP,
10/08/2022;
913.339/RJ,
Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN
18/12/2024;
AREsp 3.064.347/PR,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJEN
24/12/2025;
1.032.833/RJ,
23/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55816947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:43
Código de Controle do Documento: 1db59846-2c66-43b1-b091-54f9fde0872a

Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO ALVES DE SOUZA,
em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
aplicando-se o
writ
disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no
, da
termos em que denunciado.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
No presente agravo, alega o agravante a ocorrência de constrangimento
ilegal porquanto há excesso de prazo para formação da culpa, visto que o agravante
permanece preso desde
e, até a presente data, não houve a realização de
24/07/2025
audiência de instrução e julgamento, com sucessivos adiamentos não imputáveis à defesa.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem.
habeas corpus
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.

Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer
flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na
Súmula n. 691/STF.
decisão proferida na origem, pois não verificou o Desembargador Relator flagrante
constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar.
Documento eletrônico VDA55816947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:43
Código de Controle do Documento: 1db59846-2c66-43b1-b091-54f9fde0872a

Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual:
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
habeas corpus
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o
habeas corpus
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

"ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão
impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela
mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do
Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de
instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
740.703/SP,
Quinta Turma, j. em
DJe de
" (AgRg no HC n.
02/08/2022,
10/08/2022)
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
913.339/RJ,
em
DJEN de
.
10/12/2024,
18/12/2024)

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
Documento eletrônico VDA55816947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:43
Código de Controle do Documento: 1db59846-2c66-43b1-b091-54f9fde0872a

capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55816947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:43
Código de Controle do Documento: 1db59846-2c66-43b1-b091-54f9fde0872a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.352 / MT
Número Registro: 2026/0037969-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000156120268110000
10285953220258110002
10330729820258110002
2094202526488
3173202513957
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - MT030171O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: SERGIO ALVES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - MT030171O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56083162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: 1dc106f1-eb5a-4351-aec7-cb89db41db5a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: 1dc106f1-eb5a-4351-aec7-cb89db41db5a